Tribunal: TJSP
Processo: 1001882-85.2019.8.26.0075
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. Determinação de reintegração de posse justificada diante da prova da propriedade e posse indireta produzida pelas autoras e da configuração da prática de esbulho. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

AGRAVO INTERNO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. Determinação de reintegração de posse justificada diante da prova da propriedade e posse indireta produzida pelas autoras e da configuração da prática de esbulho. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que recebeu o recurso de apelo apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil de 2015. Hipótese com previsão legal de recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo. Probabilidade de provimento do apelo não demonstrada. Incidência de multa, revertida em favor das agravadas, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.